Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-19.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PRECEDENTE VINCULATIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA No 1074. SATISFAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ATRIBUÍDAS AOS HERDEIROS. ITCMD. DESNECESSIDADE. SATISFAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ATRIBUÍDAS AO ESPÓLIO. NECESSIDADE. CERTIDÕES NEGATIVAS APRESENTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição de partilha, dianta da análise da prévia satisfação das obrigações tributárias.
2. Na hipótese de arrolamento sumário, o art. 659, § 2o, do CPC, prevê que o formal de partilha será lavrado antes do lançamento do imposto de transmissão (ITCMD), bem como de eventuais outros tributos. 2.1. O art. 192 do CTN, no entanto, impõe a comprovação prévia do pagamento de todos os tributos que recaem sobre os bens e rendas do espólio para que seja proferida sentença de homologação da partilha.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou, por meio do tema repetitivo no 1074, o entendimento segundo o qual para a homologação da partilha é necessária a prévia comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, sendo desnecessário o recolhimento prévio do ITCMD.
4. Embora os recorridos não tenham apresentado comprovação de pagamento do ITCMD, foram juntadas aos autos as certidões negativas de débito dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio.
5. A certidão positiva de débito do IPTU e da TLP, apresentada pelo apelante, se refere aos tributos cujo fato gerador é posterior ao momento do proferimento da sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido.
P